Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-88.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706329-88.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE MIRANDA ARAUJO DE FREITAS APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VIVIANE MIRANDA ARAÚJO DE FREITAS objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em análise dos autos, verifica-se que a procuração de ID 56995428 não foi subscrita pela autora, nem mesmo eletronicamente. Ademais, a empresa indicada na petição inicial não é a credora do contrato impugnado de ID 56995431, evidenciando a ilegitimidade passiva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Na mesma oportunidade, deverá se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da ré. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2024 15:00:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador